Tribunal: CARF
Processo: 13864.720170/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720170/2015-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.659 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IPI. REGIME TRIBUTÁRIO ESPECIAL. REFRI. INCIDÊNCIA ÚNICA.
RECOLHIMENTOS. ESTABELECIMENTOS.
No regime tributário especial de que tratam os arts. 58J e seguintes da Lei no
10.833/2003 (REFRI), o IPI incidirá uma única vez sobre os produtos
nacionais na saída do estabelecimento industrial. Como o REFRI alcança, por
disposição legal expressa (do próprio art. 58J), todos os estabelecimentos da
empresa e todos os produtos fabricados, não se pode exigir o IPI se houver
prova de que ele já tenha sido recolhido, para os mesmos produtos, e sobre a
mesma base, ainda que por outro estabelecimento da mesma sociedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe parcial
provimento, para que sejam afastados do lançamento os montantes efetivamente recolhidos pelos
estabelecimentos da mesma sociedade em relação aos produtos constantes da autuação, a fim de
evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao art. 58-N da Lei no 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720170/2015-81
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.659 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720170/2015-81

Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em Ribeirão
Preto que julgou improcedente a impugnação da contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
FALTA DE LANÇAMENTO. BEBIDAS FRIAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS. PARA ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. VEDAÇÃO À
UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas frias, as saídas de produtos
acabados têm incidência única do imposto na origem, sem a possibilidade de utilização
da suspensão do imposto.
FALTA DE LANÇAMENTO. BEBIDAS FRIAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. VENDAS DE PRODUTOS
ACABADOS. PAUTA FISCAL APLICÁVEL.
No regime de tributação especial previsto para as bebidas frias, as saídas de produtos
acabados têm incidência única do imposto na origem com a aplicação dos valores do
imposto por unidade de produto (pauta fiscal) previstos nos atos normativos vigentes à
época da ocorrência dos fatos geradores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
BÁSICOS.
PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia desprovido de requisitos essenciais e que seja
prescindível para a composição da lide.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Versa o processo sobre auto de infração para a exigência de IPI, juros de mora,
multa de ofício e multa isolada, no montante total original de R$ 102.381.221,42,
lavrado em face de estabelecimento da AMBEV S/A de CNPJ no
07.526.557/000614.
A COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV, de CNPJ
02.808.708/000107, foi posteriormente incorporada pela AMBEV S/A, CNPJ
07.526.557/000100, da qual a autuada é estabelecimento filial. A referida pessoa
jurídica fez opção pelo REFRI em 29/12/2008, com início da vigência da opção em
01/01/2009.
A fiscalização apurou as seguintes irregularidades:
I Saída de produtos tributados (cervejas de malte) sem lançamento do IPI do
estabelecimento industrial:
Em resposta à intimação da fiscalização, a contribuinte informou que o equívoco
teria ocorrido devido a uma anomalia interna, bem como requereu autorização
para recolhimento do imposto com os devidos acréscimos legais.
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.659 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720170/2015-81

II Utilização indevida da suspensão na saída de produtos da posição 22.03 da TIPI
(cervejas de malte) do estabelecimento industrial:
A contribuinte estava sujeita, no ano de 2011, ao Regime Especial de Tributação de
Bebidas Frias (REFRI), previsto nos arts. 58a e 58J a 58T da Lei no 10.833/2003,
com a redação dada pela Lei no 11.727/2008, de acordo com a regulamentação
dada pelo Decreto no 6.707/2008, reproduzida no art. 204 do RIPI/2010. Dessa
forma, nas saídas de produtos do seu estabelecimento o destaque do imposto era
obrigatório, sem a faculdade da respectiva suspensão, eis que:
a) o imposto incide sobre os produtos acabados uma única vez, na saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, não sendo mais devido em
operação posterior (art. 58N, I), e nem pode ser creditado pelo destinatário;
b) não houve operação de industrialização por encomenda, que representa uma
exceção ao regime de incidência única (na industrialização por encomenda, há
incidência do imposto também na saída do estabelecimento encomendante), nos
termos do art. 58N, parágrafo único.
III Saída de produtos tributados (cervejas de malte) com lançamento a menor do
imposto:
No período de 04/04 a 17/04/2011, o IPI destacado nas notas fiscais emitidas pela
contribuinte, sob os CFOP's 5101, 5401, 5402, 5910, 6101, 6401, 6910 e NCM
2203.0000, foi calculado em desacordo com o previsto no Decreto no 7.455/2011.
A contribuinte apresentou impugnação na qual aduziu e requereu, em síntese:
a) É possível também a suspensão do imposto nas saídas sujeitas ao regime de
tributação monofásica do IPI, porque o Decreto no 6.707/2008, manteve a
compatibilidade das demais normas do imposto. A suspensão tributária não desvirtua o
modelo monofásico, apenas com o advento da Lei no 13.097/2015, é que houve a
vedação específica à aplicação da suspensão (art. 15, § 5o).
b) O IPI incidente sobre as saídas autuadas foi integralmente recolhido por ocasião das
vendas das mercadorias a terceiros por parte dos estabelecimentos adquirentes. Teria
ocorrido, no máximo, a postergação do pagamento do imposto, conforme precedentes
do CARF. A exigência do montante principal caracteriza bis in idem.
c) Há um erro material no auto de infração, pois no Termo de Verificação consta
equivocadamente como imposto devido o valor de R$6.097.695,94, e não o valor
correto, de R$668.933,47. Todavia, as supostas diferenças de recolhimento foram
saldadas com o complemento de pauta em abril de 2011, conforme documentação
anexa, devendo ser integralmente cancelada a exigência constante do item 3 do auto de
infração.
d) Requer a impugnante o reconhecimento da improcedência do auto de infração e, ao
final, relaciona os quesitos para realização de perícia sem designar o assistente técnico.
O julgador de primeira instância não acolheu as razões de defesa da impugnante, sob os
seguintes fundamentos principais:
A incidência única do imposto na saída do estabelecimento produtor ou equiparado a
industrial é a pedra de toque do regime tributário especial (REFRI Regime Especial de
Tributação de Bebidas Frias). Paralelamente ao regime especial (REFRI), opcional,
havia o regime geral de tributação para as bebidas frias. O instituto da suspensão do
imposto (característico do regime geral de tributação) nas saídas dos estabelecimentos
industriais ou equiparados a industrial era implicitamente vedado no regime especial,
pois contrário (Decreto no 6.707/2008, art. 42) ao cerne conceitual do regime especial de
tributação: incidência única do imposto nas saídas de produtos acabados do
industrializador.
Com a introdução no ordenamento jurídico pátrio da Lei no 13.097/2015, passou a
existir um único regime de tributação para as bebidas frias, com o estabelecimento de
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.659 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720170/2015-81

alíquotas ad valorem, passando a vedação à suspensão do produto a ser expressa (art.
15, § 5o).
Não se deve olvidar que o princípio da autonomia dos estabelecimentos que rege o IPI,
conforme o CTN, art. 51, II, parágrafo único e o RIPI/2010, arts. 384 e 609, IV. Se os
estabelecimentos filiais destinatários destacaram o imposto nas saídas, não há como
considerar postergação do recolhimento do imposto e encetar algum tipo de
compensação no tocante ao imposto devido pela impugnante. Trata-se, afinal, de
contribuintes diversos, sob o prisma do princípio da autonomia de estabelecimentos, e
não há a caracterização do alegado bis in idem.
Não há o erro material alegado pela impugnante, pois foi considerada somente a
diferença não lançada para efeito do cálculo do imposto devido: R$668.933,47. Foi
levado em conta o valor lançado no mês de abril: R$ 5.428.762,47. É o que pode ser
compulsado no demonstrativo de apuração de débitos apurados de IPI não lançados à fl.
1.013.
Quanto à alegação de cumprimento da obrigação tributária principal concernente à
diferença de R$ 668.933,47, a documentação comprobatória trazida à colação pelo
sujeito passivo não é suficientemente apta a afastar a parcela da exigência hostilizada.
Não há a necessidade de realização de diligência ou perícia, pois tudo está plenamente
demonstrado, de modo suficientemente documentado. Qualquer exame é totalmente
prescindível, mesmo porque é irrelevante a pesquisa das saídas tributadas promovidas
pelos destinatários de produtos que se encontram sob a égide do regime monofásico de
tributação: o lançamento indevido do imposto nas notas fiscais de venda implica o
manejo de ação administrativa de repetição de indébito por cada estabelecimento filial,
conforme expendido alhures.
Cientificada dessa decisão em 21/06/2016, a contribuinte apresentou recurso voluntário
em 15/07/2016, repisando as alegações da impugnação e acrescentando outras, sob os
seguintes tópicos:
1. Improcedência da acusação 2: Ilegitimidade da cobrança do IPI relativo aos
produtos sujeitos ao regime especial de que trata o art. 58N da Lei n. 10.833/03 – o
imposto foi recolhido no momento de suas saídas a terceiros.
1.1. Legitimidade da adoção do regime de suspensão nas transferências de bebidas
entre estabelecimentos. Compatibilidade com o modelo de tributação monofásica.
1.2. Reconhecimento legislativo da aplicabilidade da suspensão na época dos fatos.
1.3. Necessidade de cancelamento da autuação em face do efetivo recolhimento do IPI
na saída das mercadorias. Haveria, no máximo, postergação no seu pagamento.
2. Improcedência da acusação 3: As supostas diferenças não recolhidas foram saldadas
mediante complemento de pauta em abril/2011, nada havendo a ser exigido em face da
Impugnante.
Ao final, requereu a recorrente a reforma integral do acórdão recorrido e, caso assim
não entendesse o Colegiado, em havendo dúvida quanto ao pagamento do imposto
exigido, reiterou o pedido de perícia/diligência realizado initio litis, com o objetivo de
evidenciá-lo.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3402-004.930, de 26 de fevereiro de 2018, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS (REFRI).
INCIDÊNCIA ÚNICA DO IMPOSTO. SAÍDA
DO ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL. SUSPENSÃO. INCOMPATIBILIDADE.
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.659 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720170/2015-81

O IPI incidirá uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento
industrial da pessoa jurídica optante do Regime Especial de Tributação de Bebidas Frias
(REFRI). Por falta de expressa previsão legal, as saídas de produtos acabados do
estabelecimento industrial para outros estabelecimentos da mesma pessoa jurídica
optante do REFRI não podem ser feitas com suspensão do imposto.
SUSPENSÃO
INDEVIDA.
RECOLHIMENTO
POR
OUTRAS
FILIAIS.
DEDUÇÃO/COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IPI. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS.
No lançamento de IPI em face do estabelecimento industrial que se utilizou
indevidamente da suspensão na saída de seus produtos não se admite o abatimento de
eventuais recolhimentos do tributo efetuados por outras filiais da mesma pessoa jurídica
em fases posteriores da cadeia econômica.
O IPI é regido pelo princípio da autonomia de estabelecimentos, de forma que o
estabelecimento autuado não se confunde com os demais estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica para fins de apuração e recolhimento desse imposto. A eventual
autorização para dedução no auto de infração dos valores recolhidos por outros
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, relativamente aos produtos que saíram com
a suspensão indevida do IPI do estabelecimento industrial, representaria lesão ao
disposto no art. 51, parágrafo único do CTN e nos arts. 384 e 609, IV do Regulamento
do IPI/2010.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no
9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo da
decisão recorrida. As diligências e perícias não existem para suprir o ônus da prova
colocado às partes, mas sim para elucidar questões pontuais mantidas controversas pelo
confronto de elementos de provas já trazidos aos autos.
Recurso Voluntário negado
O sujeito passivo interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à nulidade do acórdão recorrido
e ao aproveitamento de pagamentos efetuados por estabelecimentos filiais, no regime especial de
bebidas frias – REFRI.
O recurso teve seguimento apenas quanto ao aproveitamento de recolhimentos
efetuados por filiais. O sujeito passivo interpôs agravo, na busca do seguimento do capítulo
referente à nulidade do acórdão recorrido. O agravo foi rejeitado.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões às fls. 1.605/1.610.
O processo foi sorteado nos termos regimentais.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e a divergência restou
demonstrada, conforme o despacho de admissibilidade.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.659 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720170/2015-81

Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou, em contrarrazões, óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Sendo assim, conheço do recurso e passo ao mérito.

Mérito
Aproveitamento de pagamentos efetuados por estabelecimentos filiais, no
regime especial de bebidas frias – REFRI
Trata-se de lançamento de IPI por insuficiência de recolhimento da matriz,
estabelecimento industrial, sobre mercadorias que a recorrente deu saída para estabelecimentos
filiais (centros de distribuição) com suspensão, sob o regime de tributação REFRI, previsto nos
artigos 58-A a 58-V da Lei 10.833.2003. Tal regime prevê a tributação das mercadorias apenas
uma vez. O litígio abrange, e este é o ponto aqui tratado, o aproveitamento dos pagamentos de
IPI efetuados pelos estabelecimentos comerciais filiais, caso se considere que o pagamento
deveria ter sido feito pela matriz, conforme decidiu o colegiado no presente processo.
O acórdão recorrido decidiu que a tributação se dá na matriz, que não poderia
haver saída da matriz industrial com suspensão, e que os pagamentos efetuados pelas filiais não
poderiam ser aproveitados, em vista da autonomia dos estabelecimentos.
Os paradigmas defendem que os recolhimentos efetuados pelas filias poderiam ser
aproveitados, afastando a autonomia dos estabelecimentos.
Identificada a divergência, utilizo como razões de decidir as postas no Acórdão
paradigma no 3403-003.602, de 25 de fevereiro de 2015, da lavra do Conselheiro Rosaldo
Trevisan que, com sua costumeira didática, tratou da questão a ser analisada, verbis:
E a opção pelo regime especial (REFRI) não é do estabelecimento, mas da empresa,
valendo para todos os seus estabelecimentos, como expressamente dispõe o art. 58J da
Lei no 10.833/2003, que traz importantes esclarecimentos:
“Art. 58J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata o
art. 58a desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a
Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-
base, que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de
produto e por marca comercial e definido a partir do preço de referência. (Incluído
pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
§ 1o A opção pelo regime especial de que trata este artigo aplica-se conjuntamente às
contribuições e ao imposto referidos no caput deste artigo, alcançando todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica optante e abrangendo todos os produtos por ela
fabricados ou importados. (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
§ 2o O disposto neste artigo alcança a venda a consumidor final pelo estabelecimento
industrial de produtos por ele produzidos. (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008)
§ 3o Quando a industrialização se der por encomenda, o direito à opção de que trata o
caput deste artigo será exercido pelo encomendante. (Incluído pela Lei no 11.727, de
23 de junho de 2008)” (grifo nosso)
Pelo texto do artigo, vê-se que o legislador contempla apenas a venda direta (venda a
consumidor final pelo estabelecimento industrial) e a industrialização por encomenda,
não cogitando a hipótese de que o produto fosse enviado a outro estabelecimento da
empresa (equiparado a industrial), de onde seria vendido ao consumidor final ou a
varejistas.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.659 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720170/2015-81

Poder-se-ia imaginar que foi uma omissão do legislador (que poderia ser suprida pelo
art. 43, X do RIPI), ou até que o legislador empregou de forma alargada a expressão
“estabelecimento industrial” (abarcando o equiparado), mas analisando os demais
artigos do regime geral e do regime especial (REFRI), reforça-se a tese de que a
redação é intencional. Veja-se que no regime especial sequer existe a figura do
“equiparado”, como destaca o texto do art. 10 do Decreto no 6.707/2008:
“Art. 10. Para efeitos do regime geral, equipara-se a industrial o estabelecimento (Lei
no 10.833, de 2003, art. 58E):
I comercial atacadista dos produtos a que se refere o art. 1o;
II varejista que adquirir os produtos de que trata o art. 1o, diretamente do
importador.” (grifo nosso)
E na base legal utilizada pelo fisco para a negativa, na autuação (art. 58N da Lei no
10.833/2003), há expressa menção ao equiparado no inciso II (situação diversa),
deixando claro que o legislador distinguia os termos na redação:
“Art. 58N. No regime especial, o IPI incidirá: (Incluído pela Lei n11.727, de 23 de
junho de 2008)
I uma única vez sobre os produtos nacionais na saída do estabelecimento industrial,
observado o disposto no parágrafo único; e (Incluído pela Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008)
II sobre os produtos de procedência estrangeira no desembaraço aduaneiro e na saída
do estabelecimento importador equiparado a industrial. (...)” (grifo nosso)
Ao que tudo indica, o REFRI é um regime especial de tributação que ofereceu atrativos
sob o ponto de vista do quantum a pagar, e da centralização da incidência, com a
desvantagem de ser restrito a vendas efetuadas pelo estabelecimento industrial (não se
aplicando vendas pelo equiparado).
E isso se conclui da redação dos artigos 58J a 58T Lei no 10.833/2003, que, apesar de
pouco primorosa, não pode ser afastada por este julgador administrativo.
Comunique-se, a título ilustrativo, que a partir de maio de 2015, estarão revogados
todos esses artigos, assim como os demais que figuram do art. 58a a ao art. 58V da Lei
no 10.833/2003 (conforme disposição do art. 169, III, “b” da Lei no 13.097/2015).
Assim, no contexto aqui exposto, entende-se que assiste razão ao fisco quando afirma
que a disposição do art. 43, X é incompatível com a disciplina restritiva do art. 58N da
Lei no 10.833/2003, devendo o IPI ser recolhido na saída do estabelecimento industrial.
E também não se apresenta no caso em análise dúvida sobre a “lei tributária que define
infrações”/comina penalidades, nos termos do art. 112 do CTN. Se houvesse dúvida (no
caso, não há, pois ela foi sanada pelos próprios dispositivos normativos), ela seria
somente em relação à norma de incidência, e à aplicação ou não de suspensão, sequer
versando sobre a amplitude de norma sancionatória/infracional.
Contudo, é preciso analisar a informação prestada pela recorrente de que os
estabelecimentos da AMBEV S.A. que receberam os produtos transferidos pelo
estabelecimento autuado efetivamente recolheram o IPI, nos moldes estabelecidos na
legislação que rege o REFRI (inclusive com exemplos e documentos juntados, e
evidências de que tanto a fiscalização quanto a DRJ observaram a sistemática de
recolhimento, mas a entenderam irrelevante ao deslinde do presente processo).
Então, não se pode simplesmente tratar a operação como mera falta de recolhimento, na
linha seguida pelo fisco.
Se o REFRI é aplicável a todos os estabelecimentos da empresa, e se comprova que um
estabelecimento da empresa efetuou o recolhimento, ainda que se respeite a autonomia
dos estabelecimentos, qualquer pagamento por outro estabelecimento se torna indevido.
E aí assiste razão ao argumento de existência de dupla cobrança, pelo fisco.
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.659 - CSRF/3a Turma
Processo no 13864.720170/2015-81

Deveria a fiscalização ter prosseguido nas verificações (ainda que fosse para checar se
efetivamente os recolhimentos efetuados pelos demais estabelecimentos respeitaram
integralmente a forma de cálculo prevista para o REFRI).
Retornando-se ao art. 58N da Lei no 10.833/2003, percebe-se facilmente que o IPI
incide uma única vez.
Não se pode então ignorar recolhimentos efetuados pela empresa (ainda que por outros
estabelecimentos) com a nítida e declarada intenção de saldar o débito decorrente da
incidência de que trata o art. 58N, ainda mais quando o art. 58J da mesma lei afirma
textualmente que a opção pelo REFRI se estende a todos os estabelecimentos e a
todos os produtos. Não faz sentido, assim, que um dos estabelecimentos recolha o IPI e
o outro igualmente o recolha, sobre a mesma base, em relação aos mesmos produtos.
Afinal de contas, a incidência deve ser, nos termos da lei, única.
Entende-se, pelo exposto, que os valores recolhidos em relação aos produtos a que se
refere a autuação (a serem apurados efetivamente pelo fisco) devem ser abatidos do
montante lançado.
Caso tenha havido recolhimento integral, mas a destempo, cabível apenas a manutenção
de acréscimos moratórios, nos termos do art. 43 da Lei no 9.430/1996. Na hipótese de a
quantia recolhida ser insuficiente, mister se faz, em relação ao saldo devedor, manter,
além dos juros de mora, a multa de ofício aplicada, de que trata o art. 80 da Lei no
4.502/1964, em função do disposto no art. 58S da Lei no 10.833/2003.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
apresentado, para que sejam afastados do lançamento os montantes efetivamente
recolhidos pelos estabelecimentos da mesma empresa (“firma”) em relação aos produtos
constantes da autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao
art. 58N da Lei no 10.833/2003.
Ressalto que essa mesma matéria foi votada nos Acórdãos 9303-013356 e 9303-
013365, tendo o mesmo destino dado a este processo. Saliento, outrossim, que o Colegiado da
época não tinha a mesma composição e a decisão foi por maioria.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte e, no mérito, em dar provimento parcial para que sejam afastados do lançamento os
montantes efetivamente recolhidos pelos estabelecimentos da mesma sociedade em relação aos
produtos constantes da autuação, a fim de evitar a dupla incidência do imposto, em respeito ao
art. 58N da Lei no 10.833/2003.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1621
DF CARF MF
Original